Tribunal: TCU
Processo: 040.617/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o município de Apuí/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Adimilson Nogueira e Antônio Roque Longo, ex-prefeitos de Apuí/AM, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 6/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir os srs. Luiz Felipe Curtarelli dos Santos (XXX.485.462-XX) e Vagner da Silva Luiz da Silva (XXX.954.902-XX) da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas dos srs. Adimilson Nogueira (XXX.669.231-XX) e Antonio Roque Longo (XXX.843.409-XX) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 496.792,00 15/5/2012 Débito 2.462.428,42 6/8/2012 Débito 1.295.102,37 14/5/2015 Débito 1.990.313,05 7/6/2016 Débito 739.384,16 17/8/2018 Crédito 9.4. aplicar aos srs. Adimilson Nogueira (XXX.669.231-XX) e Antonio Roque Longo (XXX.843.409-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e aos responsáveis, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.